Tribunal: TJDFT
Processo: 0029878-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029878-85.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CINTIA ELEUSE LETTIERI FONSECA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MESMO CONTRACHEQUE. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos. 2. Inadmissível a imputação de má-fé à instituição financeira que concede empréstimo consignado em montante superior à capacidade de pagamento do mutuário quando, da análise do acervo probatório, infere-se que o próprio consumidor, valendo-se do mesmo contracheque, assume diferentes compromissos em datas distintas do mesmo mês. 3. Preservados os parâmetros relativos ao valor da dívida, número de parcelas, taxas de juros incidentes e todos os demais encargos aplicáveis, não logrando a demandante êxito em comprovar prejuízo advindo da transmutação da natureza do empréstimo, de consignado para retido em conta corrente, não há que se falar em ilegalidade na conduta atribuída ao credor. 4. A celebração de acordo direto entre as partes, logo após o ajuizamento da demanda e antes da prolação da sentença, atrai a incidência do princípio da causalidade, não se admitindo insurgência contra a responsabilidade que recai sobre o autor pelos ônus sucumbenciais devidos. 5. Embargos não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, e 6o, inciso V, do CDC, sustentando que não há cláusula contratual autorizando qualquer desconto em sua conta bancária. Acrescenta que havia margem consignável, logo, injustificáveis os descontos em sua conta corrente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 85, § 11, do CPC, asseverando que o Banco BMG foi sucumbente em primeira e em segunda instâncias, pelos mesmos fundamentos, logo, a ele compete o pagamento de custas e honorários recursais. Em sede de contrarrazões, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB/DF 37.924, e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, e 6o, inciso V, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Nesse sentido, da análise dos documentos acostados aos autos infere-se que a requerente sabia, ou pelo menos deveria saber, que não dispunha efetivamente de limite de crédito suficiente a suportar o adimplemento de mensalidades correspondentes a R$ 1.200,20 (mil duzentos reais e vinte centavos), nos moldes encartados no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, mas solicitou crédito dessa grandeza junto ao terceiro requerido mesmo assim. Desse modo, ressai descabida a insurgência da demandante contra a transmutação da natureza dos descontos, de consignado para retido em conta corrente, por iniciativa unilateral da instituição financeira, eis que, apresentando a mesma documentação obteve, indevidamente, acesso a limite de crédito superior às suas possibilidades econômicas. Ademais, a embargante falhou em trazer aos autos prova de que tenha, logo após os primeiros descontos, apresentado diretamente àquela corporação financeira pedido de esclarecimento acerca da forma de cobrança das contraprestações que lhe incumbiam. O que se depreende do compilado processual é que a requerente, em 12/06/2015, solicitou junto ao terceiro réu empréstimo no valor de R$ 14.573,93 (quatorze mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos), oferecendo, em contrapartida, o adimplemento de 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 400,20 (quatrocentos reais e vinte centavos), voltando-se a este Poder Judiciário apenas em 18/08/2016 (ID 7244099), após o transcurso de aproximadamente 14 (quatorze) meses. Com efeito, não se coaduna com os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, norteadores das relações contratuais, que apenas uma das partes se beneficie da avença celebrada. Não menos importante ao esclarecimento da controvérsia, o preceito pas de nullité sans grief aplica-se à espécie. Deveras, a compromissada não logrou êxito em comprovar prejuízo advindo da conduta praticada pelo terceiro recorrido, uma vez que os parâmetros relativos ao valor da dívida, número de parcelas e taxas de juros incidentes ao ajuste foram preservados.(id. 20987938 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 85, § 11, do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “cumpre esclarecer que, ao contrário do que afirma a embargante, o apelo de ID 7244400 interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face da sentença de ID 7244365 foi provido, eis que os pedidos contidos na exordial foram julgados totalmente improcedentes” (id. 20987938 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB/DF 37.924, e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016